Tribunal: TJDFT
Processo: 0000855-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo, quando confirmada pelo acervo probatório.
2. Não há que se falar na ocorrência de lesões recíprocas, entre o réu e a vítima, porquanto as provas dos autos demonstraram que as lesões sofridas pelo acusado provavelmente foram causadas pelos populares que interviram na ocasião para impedi-lo de agredir ainda mais a vítima.
3. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado nos autos que o abalo psicológico sofrido pela vítima não transbordou a normalidade típica, sobretudo por ter ela reatado o relacionamento com o réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.